Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. INCLUSÃO DE CONEXÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTES DO VOO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a Resolução no 400 da ANAC, em seu art. 12, §1o, inc. II, é possível que haja alterações programadas pelo transportador quanto ao horário e itinerário de voos, desde que comunicadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas e possibilitados o reembolso integral ou reacomodação.
2. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe que a cobrança seja indevida. A resolução do negócio por pedido do consumidor ante a alteração do voo pela companhia aérea, após o lançamento do débito no cartão de crédito, não preenche esse requisito e, portanto, desautoriza a devolução dobrada.
3. Tendo em vista que as parcelas da passagem continuaram sendo debitadas no cartão de crédito do autor após o pedido de cancelamento, é devida a restituição do valor na sua forma simples, conforme determinado em sentença.
4. No caso em apreço, no dia 26 de janeiro de 2022 o Recorrente foi avisado que o voo que ele havia comprado sem escala passou a ser com conexão e, insatisfeito com a mudança sem nenhuma justificativa, optou pelo cancelamento e reembolso da compra, sendo autorizado o cancelamento pela parte ré. Todavia, até o presente momento, o estorno não foi realizado.
5. Suplanta o mero aborrecimento a espera por prazo superior a dois anos pela devolução dos valores despendidos em serviço não prestado, período no qual o Recorrente empreendeu esforços na busca pela solução do problema. Por tais razões, se mostra apropriada a condenação solidária das Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.
6. É certo que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina Sérgio Cavalieri Filho que: “Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal”. (FILHO, C. e Sergio, Programa Responsabilidade Civil, 13a edição. São Paulo: Atlas, 2019).
7. Por fim, para a fixação do valor da indenização, o juiz deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo, reputa-se adequado o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a compensação dos danos experimentados.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as partes Recorridas solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, ao Autor/Recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
9. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em virtude da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.